Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704862-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA FONSECA SILVA AGRAVADO: JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA, SELMA MARCILIO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Ré, Leila Fonseca Silva, em face da r. decisão (ID 112394181 na origem) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida por Selma Marcilio Teixeira e Outro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Ré. Afirma que não é proprietária da empresa UP! ESSÊNCIA, do ramo de comércio varejista de joias, tratando-se de homônima, como se percebe da diferença entre o número de CPF da Agravante e o da empresária responsável pela referida empresa. Alega que o volume de recursos movimentados por meio de sua conta bancária inclui o recebimento de honorários advocatícios, o pagamento de despesas ordinárias, bem como o crédito de benefícios previdenciários e acordos de clientes, os quais são repassados a eles, com desconto dos honorários advocatícios acordados. Aduz que não recebe honorários todos os meses, os quais servem para pagar despesas e débitos em atraso; que todos os meses sua conta fica com saldo negativo e que é a única provedora do domicílio dela. Ressalta possuir despesas fixas de financiamento do veículo e apartamento, escritório, além das pessoais relativas a alimentação, saúde, higiene e transporte, que comprometem significativamente seus ganhos. Requer o deferimento do efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Juntou documentos para demonstrar a hipossuficiência econômica (IDs 33109828 a 33109839). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na situação em exame, consoante Declaração de Imposto de Renda do exercício 2021, a Agravante percebeu renda anual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais – ID 33109829). A despeito de os extratos bancários demostrarem uma considerável movimentação de valores (IDs 33109830 a 33109832 e 33109836 a 33109839), na maioria dos meses representados nesses documentos o saldo da conta ficou negativo. Além desse aspecto, a Agravante explica que é advogada e que a maior parte das quantias é repassada para os clientes dela. Acrescente-se ter sido comprovada a existência de homonímia, bem como o fato de não negociar joias (ID 32772583, fls. 12/13), premissa que constou da decisão que revogou o benefício da gratuidade nos autos do Processo n.o 0739287-56.2020.8.07.0001. Desse modo, os elementos contidos nos autos são suficientes para o deferimento da benesse. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder à Agravante o benefício da justiça gratuita. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários (IDs 33109830 a 33109832 e 33109836 a 33109839) e à Declaração de Imposto de Renda da Agravante (ID 33109829). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator